Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. DESPESAS DE COBRANÇA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO 12% AO ANO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
3. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso.
4. Não há irregularidade ou abusividade no repasse ao consumidor das despesas de cobrança e honorários advocatícios, nos termos do art. 395 do Código Civil e art. 28, §1o, inciso IV, da Lei no 10.931/2004.
5. Os juros moratórios se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ, no julgamento do REsp 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
6. Nos casos de sucumbência recíproca, os encargos dela decorrente devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 21, caput, do Código de Processo Civil.
7. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.